Tribunal: STF
Processo: Rcl 82914
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Equipe Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000200-45.2025.5.02.0062. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de suspensão de processo em que se discute sobre a configuração de vínculo de emprego em face da existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, Tema 1389 da repercussão geral.



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “No caso, a reclamante, fisioterapeuta, alega que prestou serviços à empresa como empregada, mas que foi formalmente incluída como sócia em Sociedade em Conta de Participação (SCP), o que, em seu modo de ver, seria fraudulento. 



    No entanto, o contrato societário foi legítimo e firmado livremente com profissionais de nível superior (fisioterapeutas), que possuem autonomia para a escala de prestação de serviços como sócios/associados e ausência dos elementos caracterizadores de vínculo empregatício (habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação). 



    A despeito do pedido formulado, o juízo trabalhista da 62ª Vara do Trabalho de São Paulo rejeitou o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento da instrução processual e até mesmo a realização de perícia técnica (insalubridade e periculosidade), em gravosa ofensa à decisão de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, não restando alternativa a não ser o ajuizamento da presente Reclamação.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta que “O ajuste contratual com a formalização da Sociedade em Conta de Participação se deu de forma livre e espontânea por todos os envolvidos, inclusive a Sra. FERNANDA, enquanto sócia, realizava quantos plantões quisesse, podendo REALIZAR os plantões inicialmente que lhe cabiam, TROCÁ-LOS ou mesmo REPASSA-LOS” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do ato reclamado até julgamento do mérito do Tema 1389 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, Fernanda de Freitas Assis propôs reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante e do Hospital do Servidor Público Municipal, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC 5, p. 1-22). 



    Ocorre que em audiência realizada na data de 27.6.2025, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de suspensão formulado pela ora reclamante, mediante os seguintes fundamentos:



    “Indefiro o pedido de suspensão com base no Tema 1389, uma vez que a tese de defesa não é sobre prestação de serviços autônomo ou pejotizado, mas sim de integração a própria sociedade.” (eDOC. 9, p. 1)



    Pois bem.



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de fisioterapeuta, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1000200-45.2025.5.02.0062, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente